Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-65.2010.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-65.2010.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DECIO WINTER (EMBARGADO), CELSON WINTHER - CPF: 913.809.951-91 (EMBARGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (EMBARGADO), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ASSISTENTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), ANTONIO ORI TOQUETO - CPF: 325.104.970-49 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), DECIO WINTER (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI DE ARAUJO GOMES - CPF: 659.589.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORVASIO SCHAURICH - CPF: 211.861.039-49 (EMBARGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IRICA SCHAURICH - CPF: 886.314.439-72 (EMBARGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

EMBARGADO(S):

NORVASIO SCHAURICH

EMBARGADO(S):

IRICA SCHAURICH

EMBARGADO(S):

CELSON WINTHER

EMBARGADO(S):

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESSADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE

– PROCEDÊNCIA –

RECURSO DE TERCEIRO

INTERESSADO DESPROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – OBSCURIDADE NA MOTIVAÇÃO EXPOSTA PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – VERBA QUE NÃO TEM A VER COM A MAJORAÇÃO DE QUE TRATA O §11 DO ART.85 DO CPC/15 – IRRELEVÂNCIA DA PRÉVIA CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO DO AUTOR APELADO VENCEDOR – INSURGÊNCIA SUBSIDIÁRIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DESACOLHIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – PREFERÊNCIA PELO ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR DA DEMANDA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Se o terceiro apelante não foi condenado pela sentença ao pagamento da verba de sucumbência, deve-se reconhecer a obscuridade do acórdão que, ao negar provimento ao referido apelo, arbitra honorários advocatícios em favor do patrono do vencedor apelado com fundamento no §11 do art.85 do CPC/15, que diz respeito, tecnicamente, à possibilidade de majoração da verba honorária arbitrada pela sentença, pressupondo assim, uma condenação prévia do recorrente no ônus de sucumbência.

Assim,
ainda que não tenha participado da fase inicial da ação e nem sido condenado ao ônus de sucumbência pela sentença, ao interpor o apelo com vistas a desconstituir o ato sentencial proferido entre as partes originárias, o terceiro interessado apelante fez com que o(s) causídico(s) que patrocina(m) a causa do autor apelado (vencedor) tivesse(m) de estender seu labor advocatício para a fase recursal, não podendo esse serviço extra deixar de ser remunerado.

Nesse viés, tomando-se princípio a
ratio decidendi
informadora da tese “i)” do
Tema 1076
do STJ no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, deve-se, em primeiro lugar, tomar por base o valor da condenação (se houver). Não havendo condenação, deve-se preferir o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora e, somente depois disso, levar-se em conta valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO ORI TOQUETO

EMBARGADO(S):

NORVASIO SCHAURICH

EMBARGADO(S):

IRICA SCHAURICH

EMBARGADO(S):

CELSON WINTHER

EMBARGADO(S):

DÉCIO WINTER

TERCEIRO INTERESSADO:

IRACI DE ARAUJO GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um segundo recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo apelante
ANTONIO ORI TOQUETO
contra o acórdão de ID. n. 127415154, o qual negou provimento ao apelo interposto contra a
sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Imissão de posse
n. 0003740-40.2012.8.11.0041 ajuizada por
NORVASIO SCHAURICH
e
IRICA SCHAURICH
em desfavor de
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTHER
,
a qual havia julgado procedentes os pedidos iniciais, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a título de tutela de urgência, a contar da intimação desta sentença, para que os requeridos desocupem voluntariamente área objeto do pedido, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis em caso de descumprimento.

Sustenta o embargante que o aresto seria omisso e obscuro haja vista que apesar de impor ao final de sua parte dispositiva, uma condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase recursal, com amparo no art. 85, §11, do CPC/15, certo é que não estariam preenchidos os requisitos para a fixação dessa verba.

Afirma que, neste particular, a majoração de honorários recursais na forma do §11 do art.85 do CPC/15 pressupõe que a sentença impugnada tenha imposto a condenação de tal verba em desfavor do recorrente que tem o seu apelo integralmente desprovido.

Assevera que, no entanto, na hipótese
não houve condenação do terceiro prejudicado apelante em honorários em primeiro grau, não sendo possível a sua majoração na fase recursal.

Alega, ainda, que mesmo que a verba honorária fosse devida, a base de cálculo aplicada pelo acórdão também estaria equivocada, uma vez que que o dispositivo legal prevê a condenação tomando-se como base o valor da causa atualizada, e não o valor atualizado do bem controvertido.

Argumenta que, apesar de ter oposto os primeiros embargos declaratórios, o acórdão
não enfrentou a questão relativa à ausência de condenação em primeiro grau, e ausência de base de cálculo para majoração
.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de arbitramento de honorários na fase recursal, tendo em vista que apenas a parte requerida foi condenada na verba de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 135645177, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Em reanálise dos argumentos vertidos nos aclaratórios, é possível reconhecer a apontada obscuridade no acórdão recorrido.

Isso porque, ao condenar o terceiro apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte autora, a parte dispositiva do aresto que desproveu o apelo fez uma indevida alusão ao §11 do art.85 do CPC/15 sem apresentar uma motivação mínima sobre a razão da aplicação analógica do mencionado dispositivo legal ao caso concreto.

E neste particular, é bem verdade que, em princípio, o mencionado §11 do art.85 do CPC/15 diz respeito à majoração da verba honorária já imposta pela sentença, em função do absoluto desprovimento do apelo que já sucumbiu perante o juízo de origem.

Aliás, isso fica claro na

orientação pacífica da Segunda Seção do STJ, segundo a qual
“É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

De fato, a imposição de honorários de 10% não constitui, tecnicamente, uma majoração da verba na fase recursal, uma vez que a condenação imposta pela sentença foi dirigida exclusivamente aos réus
DÉCIO WINTER
e
CELSON WINTHER
, e não ao terceiro supostamente interessado que interpôs a apelação.

Ocorre que, mesmo que a condenação do apelante ao pagamento de honorários à ordem de 10% sobre o valor atualizado do imóvel reivindicado não seja uma consequência imediata da dicção do §11 do art.85 do CPC/15, tal imposição não deve ser afastada.

Isso porque, ainda que não tenha participado da fase inicial da ação, ao interpor o apelo com vistas a desconstituição da sentença proferida entre as partes originárias, o terceiro interessado, ora embargante, fez com que o(s) causídico(s) que patrocina(m) a causa do autor vencedor tivesse(m) de estender seu labor advocatício para a fase recursal, não podendo esse serviço extra deixar de ser remunerado.

Além disso, ao fixar o valor da verba em 10% o fez em atenção à baliza percentual mínima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, não havendo como acoima-la de exacerbada.

Já no que tocante à base de cálculo sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários, melhor sorte não socorre ao embargante.

Isso porque, ao
julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos – cuja questão inicialmente submetida a julgamento era o
“alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
– a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu, dentre outras coisas, seja no caso de arbitramento pelas balizas percentuais mínima e máxima, seja no de fixação por equidade, existe uma ordem sobre o valor a ser considerado como base de cálculo no momento da fixação da verba honorária.

Nesse viés, tomando-se princípio a
ratio decidendi
informadora da tese “i)” do
Tema 1076
do STJ, em primeiro lugar, deve-se tomar por base o valor da condenação (se houver).
Não havendo condenação, deve-se preferir o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora
. Somente depois disso é que se tomará por base o valor atualizado da causa.

Assim, assim, considerando que na ação reivindicatória o proveito econômico obtido pelo vencedor corresponde exatamente o valor do bem reivindicado (art.292, inciso IV, do CPC/15), é sobre esse montante que deve incidir os honorários de 10% fixado no acórdão embargado.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os aclaratórios para reconhecer a obscuridade apontada, bem como para aclará-la, sem, no entanto, alterar o resultado do acórdão embargado, ficando mantida a condenação do terceiro apelante, ora embargante, no pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, no equivalente a 10% do valor atualizado do imóvel reivindicado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022